Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600454-71.2020.6.16.0196
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO 33-PMN / 23-CIDADANIA /
Órgão julgador: RECORRENTE: MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO 33-PMN / 23-CIDADANIA /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
10/05/2021
Número: 0600454-71.2020.6.16.0196

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 05/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600454-71.2020.6.16.0196
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600454-71.2020.6.16.0196 que, com fundamento no artigo 497, inciso I, do Código de Processo
Civil, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por
Abuso de Poder Político (AIJE) c/c com pedido liminar de tutela de urgência inaudita altera parte
ajuizada pela coligação Manoel Ribas, Renovação de Coração em face de Helio Junior de Castro,
Marcelo Popilarz e Elizabeth Stipp Camilo, com fulcro no art. 22, da LC 64/90, alegando que, com o
início dos atos de campanha eleitoral, os investigados passaram a realizar inúmeras postagens em
suas redes sociais, além de distribuir material gráfico, onde a investigada e atual gestora
municipal, Elizabeth Stipp Camilo, manifesta expressamente seu apoio eleitoral aos candidatos
Hélio Junior e Marcelo, com pedido de votos. Aduz que há nas referidas publicidades o
enaltecimento de obras públicas e promessas de que os trabalhos continuarão a ser realizados
pelos investigados. Publicação: "Qual Manoel Ribas que você quer para os próximos 4 anos?
Quem confia no trabalho da Bete vota Júnior e Marcelo - Manoel Ribas no caminho certo 55";
"Júnior da Ciabella - Uma das coisas mais importantes que meu pai e minha mãe me ensinaram
desde cedo foi saber reconhecer. Sim, eu digo a vocês, eu nunca acreditei em reeleição. Até que a
prefeita Bete Camilo se reelegeu e fez um mandato ainda melhor do que o primeiro..."; "O
governador Ratinho Junior tem sido um importante parceiro do povo manoelribense e está junto na
campanha do 55! Obrigado pelo apoio"; "Foram oito anos de muito trabalho, de reestruturação do
município, da recuperação da autoestima do povo manoelribense...". Aduz que a investigada
estaria se utilizando indevidamente da máquina pública para favorecer a captação de eleitores para
os candidatos a prefeito e vice do seu núcleo político, em abuso do poder de autoridade/político,
infringindo o art. 74, da Lei 9.504/97. Alega que a investigada realizou reunião política com os
outros investigados candidatos, no comitê político, mesmo com o conhecimento de que estaria
portando o vírus Covid-19, para divulgar assinatura de convênio/contrato/ordem de serviço para
dar início à obra pública de asfalto com recursos públicos destinados à Comunidade Rural da
Barra Santa Salete, que se equipararia a uma inauguração de obra pública. Transcrição vídeo:
"Formalizar a obra da Barra Santa Salete - você veio pra fazer a política e veio pra trazer pra nos
oficializar o início da obra da Barra de S anta Salete, são R$ 3 milhões e meio mais ou menos de
recursos livres do município, maior recurso que o município já assinou com o Governo do Estado e
que vai ser aplicado aqui na nossa Barra Santa de Salete..."). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO 33-PMN / 23-
CIDADANIA / 40-PSB / 25-DEM / 14-PTB / 15-MDB
(RECORRENTE)
LEANDRO COELHO (ADVOGADO)
KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
LUIS FERNANDO ROSA (ADVOGADO)
HELIO JUNIOR DE CASTRO (RECORRIDO)
MAURICIO DA SILVA BORGES (ADVOGADO)
MARCELO POPILARZ (RECORRIDO)
MAURICIO DA SILVA BORGES (ADVOGADO)
ELIZABETH STIPP CAMILO (RECORRIDO)
VERIDIANA CHAVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33733
916
10/05/2021 09:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.667

RECURSO ELEITORAL 0600454-71.2020.6.16.0196 – Manoel Ribas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO 33-PMN / 23-CIDADANIA /
40-PSB / 25-DEM / 14-PTB / 15-MDB
- OAB/PR0057519
ADVOGADO: LEANDRO COELHO
- OAB/PR0063900
ADVOGADO: KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA
- OAB/PR0096106
ADVOGADO: LUIS FERNANDO ROSA
RECORRIDO: HELIO JUNIOR DE CASTRO
- OAB/PR0063251
ADVOGADO: MAURICIO DA SILVA BORGES
RECORRIDO: MARCELO POPILARZ
- OAB/PR0063251
ADVOGADO: MAURICIO DA SILVA BORGES
RECORRIDO: ELIZABETH STIPP CAMILO
- OAB/PR75964
ADVOGADO: VERIDIANA CHAVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER
DE
AUTORIDADE.
OFENSA
À
DIALETICIDADE.
AFASTAMENTO.
MÉRITO. ABUSO DE PODER EM
MATERIAL
IMPRESSO
DE
CAMPANHA E EM REDES SOCIAIS DA
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSINATURA
DE CONVÊNIO. NÃO EQUIPARAÇÃO À
INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA.
ART. 77 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITA.
REUNIÃO
POLÍTICA
RESTRITA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Num. 33733916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842

1. Inexiste violação à dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões
de decidir contidas na sentença.
2. É lícita a participação de agente público
em material de campanha de candidatos
por ele apoiados, desde que sem a utilização
de recursos públicos em sua veiculação.
3. Não configura abuso de poder político a
divulgação, por Prefeita, de publicações
enaltecendo os feitos de sua administração
e declarando apoio aos candidatos ao cargo
majoritário, eis que as publicações foram
veiculadas em rede social privada e sem
comprovação de utilização da máquina
estatal.
4. É proibido aos candidatos participar, nos
três meses que precedem o pleito, de
inaugurações de obras públicas.
5. Não caracteriza a conduta vedada pelo
art. 77 da Lei das Eleições a participação
do candidato em solenidade que teve por
fim assinatura de convênio, principalmente
quando
as
circunstâncias
do
caso
evidenciam a inexistência da hipótese de
inauguração.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação
em face de
“MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE CORAÇÃO”
HELIO JUNIOR DE CASTRO,
(candidatos respectivamente a Prefeito e Vice-Prefeito pleito de 2020) e
MARCELO POPILARZ
Num. 33733916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842

(então Prefeita), sob alegação de que essa última teria utilizado a
ELIZABETH STIPP CAMILO
máquina pública para beneficiar diretamente os candidatos, distribuindo material gráfico e
realizando postagens em redes sociais, além de participar de reunião (mesmo sabendo estar
contaminada pelo vírus da COVID-19) semelhante à inauguração de obra pública e/ou comício
(id. 24315666).
Na sentença (id. 24320216), o JUÍZO DA 196ª ZONA ELEITORAL - MANOEL
julgou improcedente o pedido, vez que as postagens foram realizadas em páginas
RIBAS
pessoais dos representados. Logo, estariam inseridas dentro dos limites de sua liberdade de
manifestação, não havendo qualquer abuso institucional. Outrossim, pelos mesmos
fundamentos, não vislumbrou ilegalidade na distribuição do material gráfico, porque permitida a
participação do agente público. Além disso, ressaltou que, quanto à suposta inauguração de
obra pública diante da assinatura de convênio com o
,
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
tratou-se de reunião política interna, à qual compareceram poucas pessoas e ligadas à
campanha dos investigados, o que não se mostraria ilegal.
Em face dessa decisão, a Coligação “MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE
interpôs o presente Recurso (id. 24320566), alegando que: i) a atual
CORAÇÃO”
prefeita manifestou expressamente seu apoio eleitoral aos então candidatos
e
HÉLIO JUNIOR
, requerendo votos para estes, além de organizar reunião semelhante à inauguração
MARCELO
de obra pública para divulgar a assinatura de convênio com o
e
GOVERNO DO ESTADO
comunicar início de obras na região; ii) a investigada abusou do seu poder político inerente ao
cargo público, vez que continuou sua rotina de trabalho e campanha eleitoral sem se preocupar
com as consequências de seu ato que pode levar a maior disseminação da COVID-19, mesmo
sabendo que deveria permanecer em isolamento domiciliar; e iii) que os atos narrados na inicial
também configuram prática de improbidade administrativa. Ao final, requereu o provimento do
Recurso.
Em contrarrazões de id. 24321016,
alegou que: i) o
ELIZABETH STIPP CAMILO
recorrente reservou-se, nas suas razões recursais, em copiar os termos de sua peça inicial, o
que não pode ser aceito, considerando o princípio da dialeticidade; ii) inexiste vedação do
chefe do Executivo em praticar atos de campanha em prol dos candidatos por ele apoiados,
desde que não lance mão de serviços ou equipamentos públicos; iii) a postagem do candidato
em sua pagina pessoal não tem correlação qualquer com as publicidades institucionais e/ou
propagandas do Município, fato esse que pode ser confirmado por meio de acesso ao portal da
transparência; e iv) o vídeo de eventual reunião política é insuficiente para demonstrar a
existência de qualquer ato e/ou fato de abuso de poder, principalmente a suposta divulgação
de eventual assinatura de convênio, pois sequer demonstra sua ocorrência.
Nas contrarrazões de id. 24321116,
e
HELIO JUNIOR DE CASTRO
MARCELO
alegam que: i) o recorrente limitou-se a reproduzir as alegações da petição inicial,
POPILARZ
não atacando os fundamentos da sentença, logo, não pode o recurso ser conhecido; ii) não há
que se falar em conduta ilícita, na medida em que as referidas publicações estão dentro dos
limites da liberdade de expressão; iii) a parte recorrente se limitou a trazer aos autos imagens
retiradas da internet, bem como um vídeo que não comprova as alegações trazidas aos autos.
Por fim, requereu o não conhecimento do Recurso.
Num. 33733916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842

A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto pelo representado, de modo a se manter hígida
a sentença proferida na origem. (id. 26766266).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
II.i.
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

II.ii. Ofensa à Dialeticidade
Em contrarrazões, os recorridos postulam o não conhecimento do presente
Recurso, sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente
combatida, a teor do que determina a súmula 26 do TSE, com o seguinte teor: “é inadmissível
o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por
Assim, defendem que a recorrente apenas repetiu
si só, suficiente para a manutenção desta”.
os argumentos já delineados na inicial e refutados, sem rebater especificamente os
fundamentos da sentença.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
(TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na espécie, conquanto na peça recursal a recorrente reafirme que os atos da
recorrida configuram abuso de autoridade, não há dúvida de que houve irresignação com o
conteúdo da sentença, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral
proposta.
Assim, ainda que de forma repetitiva, a recorrente apresentou os motivos de fato
e de direito que, sob sua perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão
que pretende ver revisada, não havendo ofensa à súmula 26 do TSE.
Destaca-se que os candidatos recorridos,
e
HELIO JUNIOR DE CASTRO
, não se sagraram vencedores nas eleições de 2020, conforme pode se
MARCELO POPILARZ

i n f e r i r
d o
s i t e
d o
T S E :
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/76813/candidatos,
remanescendo, por conseguinte, parcial interesse no conhecimento do presente Recurso
apenas quanto à eventual inelegibilidade dos investigados.

II.iii. Mérito
Num. 33733916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842

A presente AIJE está fundamentada no art. 22 da LC nº 64/1990, por suposto
abuso de poder político e de autoridade por parte dos investigados, sob a alegação de que a
recorrida
então Prefeita do Município de Manoel Ribas, utilizou-se de seu cargo
ELIZABETH,
na chefia do Poder Executivo para beneficiar os recorridos
e
, por meio das
JUNIOR
MARCELO
seguintes condutas narradas na inicial: i) veiculação de inúmeras postagens no Facebook
pessoal da recorrida manifestando apoio político aos dois recorridos; ii) distribuição de material
gráfico, no qual a recorrida consta como apoiadora dos recorridos; iii) realização de uma
reunião, no comitê políticos dos recorridos, para assinatura de um convênio para construção de
asfalto, que contou com a participação do Secretário de Infraestrutura do GOVERNO DO
, o que seria equiparado à inauguração de obra pública. Além disso,
ESTADO DO PARANÁ
ressalta que haveria desvio de função nessa oportunidade, eis que a recorrida ELIZABETH
teria comparecido ao referido evento, mesmo diagnosticada com COVID.
Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo
ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da
(Rodrigo Lopez Zilio. Direito Eleitoral. p. 442) e pela
legalidade ou da competência"
jurisprudência definida sua ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa
(TSE,
eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros"
REspE 79872/2014, Min. João Otávio de Noronha).Contudo, em todos os casos de abuso
político ou de autoridade deve restar cabalmente comprovado que o fato ilícito possui
gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições, dadas as
graves sanções impostas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/1990, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens
jurídicos da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os
candidatos, considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de
Deputado Federal, com abrangência em todo o estado da federação.
4. Agravo Regimental desprovido.
(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)
Num. 33733916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO
PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS
QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.
4. Alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos, merece ser
desprovido o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos
hábeis para modificar o decisum.
5. Agravos Regimentais aos quais se nega provimento.
(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2017)

II.iii.a. Material Gráfico
No primeiro fato narrado na exordial, a Coligação recorrente afirma que a
veiculação de material gráfico em nome da Coligação adversária, mas contendo foto e
realizações da gestão de
, que presta apoio aos demais recorridos, afetaria o
ELIZABETH
equilíbrio do pleito eleitoral, caracterizando inequívoco ato de abuso de poder político. O
material impugnado é o seguinte:
Depreende-se que nada há de ilegal nos materiais impugnados.
Num. 33733916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842

Primeiramente, o agente público não é proibido pela legislação eleitoral de prestar
apoio político expresso a seus candidatos, inclusive em material de propaganda impressa. O
que a lei veda é a utilização da máquina pública em favor de candidaturas.
No entanto, não é o caso dos autos, eis que se trata de material impresso, em
princípio pago pela candidatura dos recorridos, não havendo prova que houve dispêndio de
recursos públicos em sua elaboração, o que poderia configurar um eventual abuso de poder
político e econômico. As fotos incluídas no encarte acima podem ter sido extraídas do site da
Prefeitura, não havendo ilegalidade em sua utilização, à míngua de provas que comprovem o
efetivo dispêndio de recursos públicos em sua veiculação, sequer cogitado pela Coligação
Recorrente.

II.iii.b. Postagens
Em relação ao segundo fato descrito na petição inicial, a Coligação recorrente
afirma que as postagens nas redes sociais privadas da recorrida Elizabeth, em apoio aos
candidatos recorridos, configuram abuso de poder de autoridade. As postagens são as
seguintes:
Num. 33733916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842

Como se vê, algumas postagens foram veiculadas no
do candidato
Facebook
recorrido
e outras na própria rede
JUNIOR DA CIABELLA (HÉLIO JUNIOR DE CASTRO)
social pessoal da recorrida
, em filmagens realizadas de seu próprio aparelho
ELIZABETH
celular, em um fundo branco padrão, discorrendo sobre as obras públicas, feitos de sua gestão,
apoio do Governador do Estado, que iriam continuar com os candidatos recorridos.
Há outra postagem em que a recorrida
aparece, juntamente com os
ELIZABETH
recorridos, em uma foto tirada na convenção partidária e outra em uma casa de uma cidadã do
Município.
As publicações foram veiculadas no perfil pessoal da então Prefeita
,
ELIZABETH
sem indicação de impulsionamento.
Nesse contexto, dado que as imagens foram realizadas algumas ao ar livre e
outras em ambientes privados, bem como considerando que o material não foi produzido com
recursos públicos, não há que se falar em desvio de finalidade da recorrida
ou dos
ELIZABETH
demais recorridos.
Isso porque em suas publicações não há apropriação de símbolos de gestão ou
de governo, mas apenas publicidade de atos positivos de seu mandato, de forma que sua
atuação encontra guarida na liberdade de expressão, também garantida aos agentes públicos
na qualidade de apoiadores de eventuais candidatos, quando não demonstrado o uso da
máquina pública.
Logo, não se verifica abuso de poder político por parte da recorrida
,
ELIZABETH
porquanto as ações imputadas na petição inicial não envolveram utilização da máquina
municipal (bens e serviços) em favor dos recorridos
e
, mas restaram
JUNIOR
MARCELO
circunscritas à liberdade de expressão, porque veiculadas em rede social privada e sem
utilização de bens públicos.
Portanto, mister a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral.

II.iii.c. Assinatura do convênio com o Governo do Estado
Relativamente ao terceiro fato narrado na exordial, sustenta a Coligação
recorrente que a investigada, em 03/11/2020, mesmo ciente que havia sido contaminada com o
vírus da COVID, realizou reunião política, semelhante a comício e/ou inauguração de obra
pública, com os candidatos a Prefeito e Vice –
e
– em seu comitê político,
JUNIOR
MARCELO
que contou com a participação de vereadores do núcleo político, o Secretário de Infraestrutura
e Logística do Estado do Paraná,
, além de várias pessoas da comunidade, o
SANDRO ALEX
que configuraria abuso de poder político e de autoridade.
Inicialmente, destaca-se que o fato de a recorrida ter sido diagnosticada com a
COVID no dia do referido evento não gera reflexos eleitorais, devendo ser tratada eventual
discussão nesse tópico em outra seara.
Num. 33733916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842

No contexto eleitoral, a fim de garantir a igualdade da disputa eleitoral, a Lei nº
9.504/97 proibiu que quaisquer concorrentes ao pleito participem de inaugurações de obras
públicas nos três meses anteriores à eleição, sob pena de restar configurada uma conduta
vedada, que, a depender de sua gravidade, pode gerar uma eventual cassação do mandato e
caracterização de abuso de poder. Essa regra vem insculpida no art. 77, da LE, ao prever que:
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.
Quanto à interpretação das condutas vedadas, o Tribunal Superior Eleitoral já
decidiu que, "no âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em
campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os
princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao
tipo previamente definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-30/DF, Rei. Mm. Maria Thereza Rocha
de Assis Moura, DJe de 4.2.2016).
No caso, considerando que as condutas vedadas devem ser interpretadas
restritivamente, a despeito do vídeo de id. 24316366 demonstrar a realização de uma reunião
com partidários e candidatos, na qual realmente foi anunciado o início de obras, este fato não
se compara à inauguração de obra proibida pela legislação, já que se tratou de mera
assinatura de convênio, ocorrida no âmbito de uma reunião política.
Além disso, a aludida reunião contava com um grupo reduzido de, no máximo, 15
(quinze) pessoas, que faziam parte do grupo político dos recorridos, o que está longe de
demonstrar a realização de um comício, já que não há prova da participação de eventuais
eleitores do Município, no momento da reunião ou após seu encerramento.
Por fim, os áudios de ids 24316066 e 24316116 também não comprovam o
aludido abuso de poder. A transcrição dos referidos áudios é a seguinte:

Áudio 1 “Bom dia povo, tudo bom? Aqui é o Sílvio, é o seguinte queria convidar
vocês aí o pessoal que fazem parte desse grupo e da nossa comunidade pra
duas e meia estarem ai na frente da igreja que a empresa que vai fazer nosso
asfalto e o Sandro Alex que é nosso secretário de obras do estado vão estar ali
pra assinar a ordem de serviço beleza?
Áudio 2 “Opa boa tarde povo, quero pedir desculpa ai né que nós ponhou no
grupo que ia vir aqui na barra mas é em Manoel Ribas, eles não vão descer aqui
o secretario está com o tempo muito curto daí diz que não dá tempo de descer
aqui, então vai ser na prefeitura, de qualquer forma fica o convite, no mesmo
horário se alguém quiser ir na prefeitura está convidado também”.
Assim, a despeito do vereador
informar que a assinatura da ordem de
SÍLVIO
serviço seria realizada primeiramente em frente à igreja e, em seguida, na Prefeitura, não há
provas de que o evento ocorreu em algum desses dois locais, tampouco há comprovação de
houve comparecimento de munícipes.
Num. 33733916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842

Pelo contrário, mais uma vez, o vídeo juntado pela própria Coligação recorrente
demonstra que a reunião ocorreu na parte externa de uma residência, que seria o comitê
eleitoral dos recorridos, contando com a participação de poucas pessoas, que integravam o
núcleo político dos recorridos, não havendo repercussão da assinatura de forma massiva,
afastando a caracterização de abuso de poder.
Por fim, destaca-se que eventual ato de improbidade administrativa, levantado
pela coligação em suas razões recursais, deve ser discutido na seara própria e não nesta
Justiça Eleitoral.
Portanto, diante das provas colacionadas, não se vislumbra ilegalidade nas
condutas dos recorridos, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600454-71.2020.6.16.0196 - Manoel Ribas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MANOEL RIBAS, RENOVAÇÃO DE
CORAÇÃO 33-PMN / 23-CIDADANIA / 40-PSB / 25-DEM / 14-PTB / 15-MDB - Advogados da
RECORRENTE: LEANDRO COELHO - PR0057519, KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE
OLIVEIRA - PR0063900, LUIS FERNANDO ROSA - PR0096106 - RECORRIDO: HELIO JUNIOR
DE CASTRO - RECORRIDO: MARCELO POPILARZ - RECORRIDA: ELIZABETH STIPP CAMILO
- Advogado dos RECORRIDOS: MAURICIO DA SILVA BORGES - PR0063251.
DECISÃO
Á unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.
Num. 33733916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2021 09:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051009022149000000032891842
Número do documento: 21051009022149000000032891842